Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. SIMULAÇÃO COMPROVADA.
1. Prevalência da presunção de hipossuficiência, por ausência de prova que a contrarie.
2. Legitimidade passiva consentânea com as asserções feitas na inicial.
3. Negócio jurídico simulado (CCB 167) é insuscetível de prescrição ou decadência.
4. Simulação em contrato de compra e venda comprovada - CCB 167 II.